Tribunal: TJSP
Processo: 1036986-10.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Voluntária
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária no 1036986-10.2019.8.26.0053 São Paulo Voto no 16.681 - R
1
Registro: 2020.0000281956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1036986-10.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ARNALDO VIANNA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1036986-10.2019.8.26.0053 -Voto no 16.681
2
Remessa Necessária no 1036986-10.2019.8.26.0053 (Digital)
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Recorrido: Arnaldo Vianna Júnior
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Dr. José Eduardo Cordeiro Rocha
2o Juiz: Des. Paulo Barcellos Gatti
Voto no 16.681
Ementa:
Mandado de segurança. Servidor Público Estadual.
Expedição de certidão de tempo de serviço. Direito líquido e
certo.
Concessão
da
segurança
mantida.
Remessa
necessária improvida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls. 101/105,
cujo relatório é adotado, e que concedeu a segurança e confirmou a liminar
concedida anteriormente, salientando que houve seu cumprimento no curso do
processo, com a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição e início do
processo de aposentadoria.
Anotou-se a remessa necessária à fl. 105.
Não houve recurso voluntário (certidão de fl. 111).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso, que não merece
provimento.
Trata-se de ação mandamental em que o impetrante visa
compelir a autoridade coatora a expedir certidão de tempo de serviço para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1036986-10.2019.8.26.0053 -Voto no 16.681
3
aposentadoria.
No artigo 5o, XXXIV, da Constituição Federal, assegura-se a
todos os cidadãos o direito de petição e “a obtenção de certidões em repartições
públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse
pessoal”.
E o pedido do impetrante justifica-se com o simples fato de a
certidão do tempo de serviço ser imprescindível para a concessão da
aposentadoria por ela visada.
Logo, o impetrante tem direito à obtenção da certidão, em
prazo razoável, inexistindo fundamento jurídico que impeça sua pretensão.
Nesse sentido é o entendimento desta C. 4a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança - Pretensão à
emissão de certidão de tempo de contribuição - Demora
injustificada da Administração Pública - Ofensa ao direito
líquido e certo do Impetrante - Exegese do artigo 5o, inciso
XXXIV, alínea “b” da CF - Sentença concessiva mantida -
Recurso
desprovido.
(Apelação
no
1000778-44.2015.8.26.0125, rel.a Desa. Ana Liarte, julgada
em 28/08/2017).
Assim, era mesmo de rigor a concessão da ordem.
Pelo exposto, voto pelo IMPROVIMENTO da remessa
necessária.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator